Tribunal: TJES
Processo: 5000581-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA E CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Habeas Corpus impetrado apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2. O impetrante sustenta a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, argumentando ausência de justa causa para a abordagem policial e afronta ao disposto no art. 244 do CPP.

3. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), alegando condições pessoais favoráveis da paciente e a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e veicular sem mandado judicial; (ii) analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente; e (iii) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente diante da condição de mãe de crianças menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A busca veicular e pessoal realizada pelos policiais militares é válida quando baseada em fundada suspeita, conforme dispõe o art. 244 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ, sendo suficiente para justificar a abordagem e a apreensão dos entorpecentes.

6. O conjunto de elementos fáticos, incluindo a atitude suspeita do veículo, a manobra brusca, o longo tempo estacionado em local de intensa atividade criminosa e a confissão espontânea da paciente sobre o transporte das drogas, conferem legitimidade à abordagem policial e à apreensão da substância ilícita.

7. A grande quantidade de drogas apreendidas (15 kg de maconha), aliada à posse de coletes balísticos, demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

8. A alegação de que a paciente será beneficiada pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) não pode ser analisada nesta fase processual, pois depende de prova a ser produzida na instrução criminal.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.

10. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, não se aplica automaticamente às mães de crianças menores, sendo possível afastá-la em casos excepcionais. No presente caso, há risco concreto à integridade das crianças, pois a paciente confessou que armazenaria as drogas e os coletes balísticos em sua residência.

11. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Tese de julgamento
:

1. A busca veicular e pessoal sem mandado judicial é válida quando realizada com base em fundada suspeita e circunstâncias objetivas que indiquem a prática de crime, nos termos do art. 244 do CPP.

2. A prisão preventiva é justificada pela grande quantidade de drogas apreendidas e pela necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes a aplicação de medidas cautelares alternativas.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não se aplica automaticamente às mães de crianças menores quando presentes circunstâncias que justifiquem a segregação cautelar, como o risco à integridade dos filhos e a gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 244, 312, 318 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 2.681.629/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 941.025/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 951.196/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000581-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATA PEREIRA DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA E CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Habeas Corpus impetrado apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2. O impetrante sustenta a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, argumentando ausência de justa causa para a abordagem policial e afronta ao disposto no art. 244 do CPP.

3. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), alegando condições pessoais favoráveis da paciente e a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e veicular sem mandado judicial; (ii) analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente; e (iii) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente diante da condição de mãe de crianças menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A busca veicular e pessoal realizada pelos policiais militares é válida quando baseada em fundada suspeita, conforme dispõe o art. 244 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ, sendo suficiente para justificar a abordagem e a apreensão dos entorpecentes.

6. O conjunto de elementos fáticos, incluindo a atitude suspeita do veículo, a manobra brusca, o longo tempo estacionado em local de intensa atividade criminosa e a confissão espontânea da paciente sobre o transporte das drogas, conferem legitimidade à abordagem policial e à apreensão da substância ilícita.

7. A grande quantidade de drogas apreendidas (15 kg de maconha), aliada à posse de coletes balísticos, demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

8. A alegação de que a paciente será beneficiada pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) não pode ser analisada nesta fase processual, pois depende de prova a ser produzida na instrução criminal.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.

10. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, não se aplica automaticamente às mães de crianças menores, sendo possível afastá-la em casos excepcionais. No presente caso, há risco concreto à integridade das crianças, pois a paciente confessou que armazenaria as drogas e os coletes balísticos em sua residência.

11. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Tese de julgamento
:

1. A busca veicular e pessoal sem mandado judicial é válida quando realizada com base em fundada suspeita e circunstâncias objetivas que indiquem a prática de crime, nos termos do art. 244 do CPP.

2. A prisão preventiva é justificada pela grande quantidade de drogas apreendidas e pela necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes a aplicação de medidas cautelares alternativas.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não se aplica automaticamente às mães de crianças menores quando presentes circunstâncias que justifiquem a segregação cautelar, como o risco à integridade dos filhos e a gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 244, 312, 318 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 2.681.629/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 941.025/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 951.196/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RENATA PEREIRA DA CONCEIÇÃO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
que,

no auto de prisão em flagrante delito nº 0000183-90.2025.8.08.0035, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva pelo suposto cometimento do crime previstos no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, na petição inicial ID nº 11809551, a ilegalidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e veicular, aduzindo que os policiais militares atuaram sem respectivo mandado, realizando a abordagem com base em “fundada suspeita”. Ou seja, sustenta o impetrante, a ausência de justa causa para a abordagem policial da paciente e ofensa ao disposto no art. 244 do CPP, requerendo a declaração de nulidade das provas. Sucessivamente, argumenta que a paciente detém condições pessoais favoráveis, sendo mãe de 02 (duas) crianças menores, uma de 03 (três) e outra de 06 (seis) anos de idade, fazendo jus à incidência de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). Somado a isso, alega que a paciente fará jus à incidência do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06), sendo que a pena aplicada em caso de condenação decerto permitirá o seu cumprimento em regime diverso do fechado. Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da medida liminar, procedendo ao relaxamento da prisão da paciente ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). No mérito, requer a confirmação da ordem e a expedição de alvará de soltura em prol da paciente.

Decisão ID nº 11831729, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 12144824.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 12795550, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RENATA PEREIRA DA CONCEIÇÃO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
que,

no auto de prisão em flagrante delito nº 0000183-90.2025.8.08.0035, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva pelo suposto cometimento do crime previstos no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, na petição inicial ID nº 11809551, a ilegalidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e veicular, aduzindo que os policiais militares atuaram sem respectivo mandado, realizando a abordagem com base em “fundada suspeita”. Ou seja, sustenta o impetrante, a ausência de justa causa para a abordagem policial da paciente e ofensa ao disposto no art. 244 do CPP, requerendo a declaração de nulidade das provas. Sucessivamente, argumenta que a paciente detém condições pessoais favoráveis, sendo mãe de 02 (duas) crianças menores, uma de 03 (três) e outra de 06 (seis) anos de idade, fazendo jus à incidência de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). Somado a isso, alega que a paciente fará jus à incidência do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06), sendo que a pena aplicada em caso de condenação decerto permitirá o seu cumprimento em regime diverso do fechado. Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da medida liminar, procedendo ao relaxamento da prisão da paciente ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). No mérito, requer a confirmação da ordem e a expedição de alvará de soltura em prol da paciente.

Decisão ID nº 11831729, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 12144824.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 12795550, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional, no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, insurge-se o impetrante em face da busca pessoal e veicular, alegando a presença de ilegalidade. Sucessivamente, sustenta ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças; detentora de condições pessoais favoráveis e que a pena aplicada em caso de condenação certamente será para cumprimento em regime diverso do fechado. Diante disso, pugna pela fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) em substituição à prisão preventiva (art. 312, CPP).

Realizando uma breve análise dos fatos, constato através do auto de prisão em flagrante delito (ID nº 11809556), que durante o patrulhamento a bordo da RP 5625, em regime de escala de ISEO (
Indenização Suplementar de Escala Operacional)
, a polícia militar avistou um veículo Siena de Cor Branca, placa nº MTT4B42 (carro aplicativo), em atitude suspeita, oportunidade em que após a abordagem do condutor, Sr. Ramon Sousa Lima e da passageira, Renata Pereira da Conceição, ora paciente, nada de ilícito foi encontrado. Logo em seguida, iniciado a busca veicular, foi apreendido no banco traseiro onde estava sentada a passageira Renata, 03 (três) bolsas, tendo a paciente, ao ser indagada sobre o conteúdo das bolsas, declarado aos militares que estavam “cheias de drogas”, momento em que foram abertas pelos militares de apoio da RP 4815, sendo apreendido
15 (quinze) tabletes semelhantes à “maconha”, pesando aproximadamente 15 (quinze) quilos; 02 (dois) coletes balísticos com capa preta e placas balísticas de numeração não identificada e a quantia de R$79,00 (setenta e nove reais) em espécie
.

Descortina-se do boletim unificado nº 56902690 (ID nº 11809556) que a paciente, no ato da abordagem, confessou que “
receberia uma quantia para guardar o material ilícito em sua residência localizada na Rua Violeta, nº 58, bairro Jabaeté (...)
“, salientando ainda que “
seu namorado estaria esperando ela em casa após a entrega do material.
”

Em vista disso, a guarnição policial direcionou-se à residência supracitada, tendo a paciente franqueado a entrada no local e sido encontrado o seu namorado, Sr. Ramon de Sousa Lima, oportunidade em que este, segundo os policiais, “
confirmou que tinha conhecimento de todo o material que estava guardado na residência e manteve contato com ela durante o deslocamento até os predinhos (...)
”

Submetidos à audiência de custódia, o MM. Juiz homologou a prisão em flagrante delito da paciente Renata Pereira da Conceição e de Ramon de Souza Lima, convertendo-a em prisão preventiva, respaldando a medida extrema na garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP).

Feita essa breve análise da diligência que culminou com a prisão da paciente, não verifico nenhuma ilegalidade flagrante a ser sanada e nem mesmo ofensa ao disposto no art. 244 do Código Processo Penal.

Realizando leitura do auto de prisão em flagrante delito (ID nº 11809556), constato que a ação policial restou precedida de um “
conjunto de atitudes suspeitas
”, bem como de prévio “
acompanhamento a distância do veículo
”, que indicaram a posse de material ilícito pelos seus integrantes.

Destaco, ainda, conforme disposto no auto de prisão em flagrante delito (ID nº 11809556), que o local em que o veículo estava sendo conduzido era de intenso tráfico de drogas e facções criminosas, assim como o automóvel teria realizado manobra brusca e ficou posteriormente parado por um longo período em frente à residência nº 58, no bairro Jabaeté, em Viana/ES, o que chamou a atenção dos policiais sobre a necessidade de realizar a abordagem.

Diante disso, concluo que inexiste ilegalidade na busca veicular que culmine com a nulidade das provas obtidas, como pretende a defesa.

Assim tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, em situações similares, conforme precedente que segue:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM SEM MANDADO JUDICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. LICITUDE DAS PROVAS. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação da recorrente por tráfico de drogas, questionando a licitude da abordagem pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, ao argumento de que não existiriam fundadas suspeitas que justificassem a intervenção policial. A recorrente alega violação aos artigos 5º, XI e LVI da Constituição Federal, bem como aos artigos 157, 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a abordagem pessoal e veicular realizada pelos policiais, sem prévia ordem judicial, estava devidamente justificada por fundadas suspeitas, configurando justa causa que legitimasse a atuação policial e a apreensão da droga encontrada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 244 do Código de Processo Penal permite a realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial em casos de fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos ou de elementos que constituam corpo de delito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera legítima a abordagem policial, mesmo sem mandado, quando há circunstâncias que justifiquem a fundada suspeita, como a conduta atípica do abordado e a presença de indícios objetivos.

4. No caso concreto, os policiais, em patrulhamento, observaram que a recorrente estacionou seu veículo em contramão em local ermo e saiu correndo ao avistar a viatura, demonstrando nervosismo. Essas circunstâncias objetivas, somadas ao forte odor de maconha que exalava do veículo, justificaram a abordagem e a revista veicular, que resultou na apreensão de mais de cinquenta quilos de maconha.

5.
A atuação dos policiais caracterizou-se como exercício regular do poder de polícia, diante de fundadas suspeitas e da constatação de infração de trânsito, não havendo ilegalidade ou nulidade na apreensão das provas obtidas.

6. A incidência da Súmula nº 83 do STJ é aplicável, uma vez que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência consolidada desta Corte acerca da licitude de buscas pessoais e veiculares fundamentadas em suspeitas objetivas.

7. A análise do recurso especial demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta via recursal, conforme a Súmula nº 7 do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ. AREsp n. 2.681.629/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.)”

Friso, ainda, a presença do
fumus comissi delicti
na ação originária, na medida em que a própria paciente, ao ser abordada, confessou que estava transportando as drogas e que receberia uma retribuição em dinheiro pelo serviço prestado. Ademais, ressaltou que essa não foi a primeira vez em que teria realizado o transporte de drogas a pedido de outro indivíduo e que o seu namorado Ramon tem envolvimento com o tráfico de drogas e tinha conhecimento do transporte que estava sendo realizado (interrogatório extrajudicial da paciente em ID nº 11809556).

Por sua vez, a alegação de que a ré será beneficiada com a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não se sustenta, pois citado benefício depende do que for apurado no curso da instrução criminal e das provas coletas não somente na esfera policial, mas também em juízo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas. A defesa busca a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, alegando a primariedade e bons antecedentes do agravante.

2. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, em que houve a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (32 porções de maconha pesando 301,58 g, 31 porções de cocaína pesando 12,83 g e mais 46 porções de maconha pesando 430,39 g).

3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sedimentado de que condições pessoais favoráveis do agravante não asseguram a revogação da prisão preventiva se presentes os requisitos da custódia cautelar.

4.
Quanto à alegada possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, verifica-se que se trata "de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 941.025/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe de 7/11/2024
.)”

Não é demais destacar que a quantidade de entorpecentes apreendidos na posse da paciente (15 kg de “maconha”) e a apreensão de 02 (dois) coletes balísticos em seu poder, justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública (art. 312, CPP), sobressaindo como a única medida a impedir a perpetuação da ação delitiva pela coacta. Configurado, portanto, o
periculum in libertatis.
Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada em recurso em sentido estrito, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas.

2. Fato relevante.
A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de aproximadamente 15 quilos de maconha, visando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando que o agravante é estrangeiro e sem vínculos com o Brasil.

3. As decisões anteriores. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência que sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de grande quantidade de drogas e risco à ordem pública.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que os argumentos do agravante não trouxeram elementos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.

6.
A prisão preventiva encontra-se em consonância com a jurisprudência, fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

7. A quantidade de droga apreendida e a condição de estrangeiro do agravante indicam periculosidade concreta, justificando a manutenção da segregação cautelar.

8. Não há elementos nos autos que recomendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela apreensão de grande quantidade de drogas e pela condição de estrangeiro do agente, indicando periculosidade concreta. 2. A ausência de novos argumentos idôneos no agravo regimental não altera a decisão agravada."

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 192.177/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05.11.2024; STJ, AgRg no RHC 200.130/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27.11.2024.

(
STJ.
AgRg no HC n. 980.879/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025,
DJEN de 25/3/2025
.)”

“PROCESSO CIVIL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA APENAS MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso cabível contra decisão monocrática de relator é o agravo regimental, nos termos dos artigos 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. O pedido de reconsideração é recebido, portanto, como agravo regimental. 2. A

defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, por instrução deficitária. Diante da juntada dos documentos necessários à compreensão da controvérsia, reconsiderou-se a decisão agravada.

3. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

4. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. "A Quinta Turma desta Corte sedimentou a orientação de que a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 179.386/RN, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.). No particular, a sentença não constitui título novo porque não foram agregados novos fundamentos ao decreto prisional.

5. Prisão preventiva. Fundamentação idônea.
As instâncias originárias destacaram a necessidade da prisão preventiva do recorrente para fins de garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do ilícito,
do modus operandi e da quantidade/variedade de substâncias entorpecentes, apreendidas: 77,04 gramas de cocaína (156 porções) e 592,09 gramas de maconha (29 porções).

6.
Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

(...) (
STJ
. AgRg no HC n. 984.324/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025,
DJEN de 19/3/2025
.)”

Enfatizo, outrossim, que malgrado a ré seja primária e detentora de bons antecedentes, citada particularidade não conduz à necessária revogação de sua prisão preventiva, ademais na situação em comento, em que demonstrada a gravidade concreta da conduta perpetrada - transporte de aproximadamente 15 kg de “maconha” e 02 (dois) coletes balísticos -, evidenciando a prisão preventiva, por ora, como a medida mais adequada à garantia da ordem pública e para garantir a regular instrução criminal (art. 312, CPP).

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça em situações como a que ora se apresenta:

“
(...) 9.
Condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
. 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (
STJ
. AgRg no HC n. 984.324/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025,
DJEN de 19/3/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que desproveu recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e a prisão preventiva do réu.

2. Fato relevante. Policiais, após denúncias anônimas, realizaram campana e observaram movimentação suspeita no apartamento do réu.

Abordaram um usuário que confirmou a compra de drogas do acusado, justificando a entrada no domicílio e a apreensão de substâncias ilícitas e objetos relacionados ao tráfico.

3. Decisões anteriores.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com base na necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão realizadas sem mandado judicial foram legais, diante das denúncias anônimas e da situação flagrancial observada.

5. A questão também envolve a análise da manutenção da prisão preventiva, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir6. A busca e apreensão foram consideradas legais, pois baseadas em fundada suspeita e situação de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ.

7.
A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta do delito e ao risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do réu para afastar a necessidade da custódia cautelar.

8.
A decisão destacou que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois se trata de medida cautelar necessária para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A busca e apreensão sem mandado judicial é válida quando baseada em fundada suspeita e situação de flagrante delito. 2.
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu
".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 312, 319, 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, RHC 158.580/BA, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022; STJ, AgRg no HC 774.997/GO, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 22/6/2023.

(
STJ
. AgRg nos EDcl no REsp n. 2.155.232/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 18/12/2024
.)”

Em tempo, a alegação de que a paciente é genitora de 02 (duas) crianças menores e que por isso faria jus à concessão da prisão domiciliar, não está demonstrada nos autos do presente
writ
.

Por meio do Habeas Corpus Coletivo nº 143641, julgado pela Suprema Corte em outubro de 2018, tendo como Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, conferiu-se às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças (menor de 12 anos de idade) e/ou deficientes direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
cabendo o afastamento da norma em situações excepcionais devidamente justificadas
.

Referido entendimento adveio da necessidade de conferir efetividade às disposições do art. 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, que após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.257/2016, passou a possuir a seguinte redação:

“Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

(...)

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

(...)”

Contudo, como dito,
a norma em vigor deve ser afastada quando a conduta da genitora (beneficiária com a medida) indicar e/ou constituir risco à integridade física, bem-estar e/ou saúde de sua prole
. Cabe também o afastamento da benesse acaso evidenciado integrar a paciente organização criminosa voltado ao tráfico de drogas, afigurando-se a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Trago à baila o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

”AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTENÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Verifica-se que a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia não foi enfrentada pelo acórdão ora atacado, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)..

2. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos do agente, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal, preâmbulo e art. 3º). Nesse contexto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão desta terça-feira (20) [20/2/2018], por maioria de votos, conceder Habeas Corpus (HC 143641) coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP).

3. A separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando houver violação dos direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema - Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

4.
In casu, comprova-se pelos documentos apresentados que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos. No entanto, como bem ponderado pelas instâncias de origem, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, visto que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação excepcional: trata-se de organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, voltada ao tráfico de drogas, em que a paciente, supostamente, faz parte na condição de laranja, emprestando sua conta corrente ao companheiro, também envolvido no sistema criminoso, para movimentar capital ilícito oriundo do tráfico de entorpecentes
(e-STJ fls. 140; 21/22).

5.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. De fato, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura
" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015)..

6. Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

7.
Informação do Juízo a quo no sentido de que as crianças estão acolhidas, visto que teriam sido deixadas sob os cuidados de uma tia (e-STJ fl. 22).

8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

9. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 951.196/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de 5/3/2025
.)”

In casu
, verifico que a conduta supostamente praticada pela paciente coloca em risco a integridade física dos filhos, pois confessa que armazenaria os entorpecentes e os coletes balísticos em sua residência, local em que permanecia em companhia dos menores. Tais fundamentos foram enfatizados pelo órgão de acusação e constam nos documentos encaminhados em anexo às informações do Magistrado (ID nº 12144824 - fl. 18).

Desse modo, desmerece acolhimento a pretensão da defesa de aplicação de medida cautelar mais branda e/ou incidência da norma prevista no art. 318-A do CPP.

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão da paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.